Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-39.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA POR MAIORIA. COTAS SOCIETÁRIAS ADQUIRIDAS ANTES DO RELACIONAMENTO. EX-CÔNJUGE NÃO ALCANÇA OS DIREITOS DA PARTILHA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. As razões dos presentes embargos expõem de maneira única o objetivo de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado, requerendo a revisão da matéria apreciada.
3. Embargos de Declaração não providos.